Tribunal: STF
Processo: Rcl 64226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Professores de Santo André, São Caetano e São Bernardo do Campo e outros contra acórdãos proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos dos Processos 5108426-45.2022.8.21.7000 e 5090566-31.2022.8.21.7000, que não teriam observado a tese firmada no Tema 823-RG (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tramita perante o juízo da 2ª Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre a recuperação judicial da Rede Metodista de Educação – RME, autuado sob o n.º 5035686-71.2021.8.21.0001, o qual é composto em seu polo ativo por todas as entidades supra qualificadas.



    [...]



    As entidades sindicais, ora reclamantes, ingressaram no mencionado feito para promoção da defesa dos interesses da categoria, em representação extraordinária de seus substituídos, na forma preconizada pelo art. 8º, III da CF. 



    Embora inicialmente admitidas, o Juízo monocrático, em decisão posterior, limitou a atuação dos sindicatos à figura do amicus curiae, restringindo-lhes inclusive a interposição de recursos, nos termos de decisão, a seguir reproduzida, com destaques apostos no presente ato: 



    […]



    A mencionada decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pelas entidades sindicais perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, autuado sob o n.º 5108426-45.2022.8.21.7000, o qual teve provimento negado por sua 5ª Câmara Cível, que manteve a limitação restritiva de atuação das entidades sindicais na ampla representação de seus substituídos, nos termos da ementa, a seguir reproduzida, também com os grifos acrescidos: 



    […]



    Registre-se que, na mesma assentada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também julgou outro agravo de instrumento interposto pelas entidades sindicais, ora reclamantes, igualmente em representação extraordinária e substituição aos credores da aludida recuperação judicial, o qual foi autuado sob o n.º 5090566-31.2022.8.21.7000 reconhecendo, com fundamento no acórdão acima citado, a ilegitimidade recursal das mencionadas entidades sindicais, oportunidade em que negou seguimento ao recurso sem o enfrentamento de seu mérito, nos termos da ementa que a seguir é transcrita, com os destaques ora acrescidos: 



    […]



    Os julgados nos dois recursos acima retratados foram objeto de interposição simultânea dos respectivos recursos especiais e extraordinários, os quais não foram admitidos pela Vice-presidência do Tribunal de Justiça do rio Grande do Sul, ensejando o manejo dos correlativos agravos, os quais foram recebidos e remetidos, primeiramente, ao c. STJ, a teor da ordem disposta no art. 1.031 do CPC, ambos pendentes de julgamento.



    […]



    Por fim, insta consignar que há estrita aderência material entre os acórdãos reclamados e o Tema 823 da repercussão geral; enquanto essa Suprema Corte, interpretando o art. 8º, III da CF, reconheceu, sem exceções, ampla legitimidade extraordinária aos sindicatos para a defesa em juízo dos interesses individuais ou coletivos da categoria que representam, os acórdãos reclamados não admitiram ou limitaram essa legitimidade, impedindo aos sindicatos, inclusive, o manejo de recursos dispostos na legislação processual (à exceção dos embargos de declaração) para promoção da defesa dos interesses de seus representados, credores trabalhistas (classe I), ao fundamento de que o processo de recuperação judicial teria “tramitação peculiar”, olvidando-se que “Como a legitimidade para defender direitos e interesses da categoria conferida às entidades sindicais é ampla, não encontra a substituição limites ordinários, seja sob o aspecto territorial, seja sob o aspecto subjetivo, seja sob o aspecto temporal.” (trecho extraído do RE 1379214 / SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/05/2022).



    […]



    Com efeito, os acórdãos reclamados desafiam a autoridade desse Supremo Tribunal Federal, conquanto tenham limitado a representação extraordinária dos sindicatos na defesa dos integrantes da categoria de suas respectivas bases territoriais, negando-lhes a própria legitimidade recursal, conforme o excerto extraído do acórdão reclamado no agravo de instrumento n.º 5108426-45.2022.8.21.7000, verbis: […]



    […]



    Como visto, o STF tem pacificado que os sindicatos têm ampla legitimidade para representar todos os empregados da categoria, não sendo necessário informar quais os empregados que representa, obter autorização deles, tampouco indicar se seriam filiados ou não. Esse raciocínio se extrai, inclusive, da parte final da tese fixada no Tema 823 da repercussão geral quando ratifica a ampla representatividade extraordinária da entidade sindical, ‘independentemente de autorização dos substituídos’.”



     



    Requer, ao final, a procedência da reclamação “para cassar definitivamente os acórdãos reclamados e, na linha do que restou decidido no RE n.º 883642, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/06/2015 (Tema 823), garantir às entidades sindicais ora reclamantes o constitucional direito de promover a ampla representação extraordinária e substituição processual dos trabalhadores da categoria, observadas as respectivas bases territoriais, assegurando às entidades reclamantes todos os direitos e recursos que seriam garantidos aos credores substituídos, ex vi do art. 8º, III da CF c/c o art. 189, § 1º, II da Lei 11.101/05, nos termos da tese fixada no Tema 823 da repercussão geral do STF, inclusive para ampla representação dos trabalhadores em futuras assembleias gerais de credores, independentemente da condição de associado.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 883.642-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Os atos impugnados referem-se a acórdãos proferidos pelo TJRS, nos autos dos Processos 5108426-45.2022.8.21.7000 e 5090566-31.2022.8.21.7000, que não admitiram os recursos extraordinários interpostos, nos termos das seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO POR ENTIDADES SINDICAIS EM SUBSTITUIÇÃO AOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. TEMA 823/STF. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO DOS AUTOS. MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO CALCADO NO EXAME E INTERPRETAÇÃO DOS INFORMES FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRETENDIDA REVERSÃO DO ENTENDIMENTO QUE ESBARRARIA NECESSARIAMENTE NO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. ADEMAIS, DEMANDA SOLVIDA COM BASE PRECÍPUA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 282/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD A ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO INTERPOSTO POR ENTIDADES SINDICAIS EM SUBSTITUIÇÃO AOS CREDORES DAS RECUPERANDAS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSITIVA PRESERVAÇÃO DO TRÂMITE REGULAR E DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEI ESPECIAL QUE REGE O PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE NUANCES FÁTICAS PECULIARES À CAUSA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    Anota-se que os agravos em recurso extraordinário interpostos na origem não foram remetidos a esta CORTE. Por sua vez, os agravos em recurso especial foram remetidos ao STJ, mas ainda não foram julgados. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente